Tribunal: TJDFT
Processo: 0755459-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0755459-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MRV LTDA - ME AGRAVADO: CIELO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MRV LTDA – ME contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras nos autos do cumprimento de sentença apresentado por CIELO S.A., pela qual indeferido o pedido de tutela de urgência. Esta a decisão agravada: “Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais ajuizada pelo CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MRV LTDA ME em desfavor de CIELO S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO. Relata a parte autora que celebrou contrato de prestação de serviços em 14/10/2025 com uma de suas clientes, pelo que ficou ajustado o pagamento da quantia de R$ 32.628,00. Devido, porém, a um equívoco no processamento do pagamento, a parte autora recebeu tão somente a quantia de R$ 25.498,86. Diante disso, entrou em contato com a CIELO para solicitar o cancelamento da transação no valor total de R$ 32.628,00, com o intuito de corrigir o equívoco e proceder ao estorno do valor integral à cliente. Para tanto, efetuou a devolução da quantia recebida em conta (R$ 25.498,86), tendo recebido a informação de que receberia a íntegra da importância depositada na devolução. No entanto, apesar das tentativas de solução do problema, a empresa requerida deixou de efetuar o cancelamento da transação, limitando-se a fornecer informações genéricas e não resolutivas. Requer a concessão de tutela de urgência para determinar o imediato cancelamento da transação realizada em 14/10/2025, no valor de R$ 32.628,00. É o relato necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, não obstante os argumentos da parte autora, não é possível a concessão da tutela provisória, pois da argumentação e da documentação apresentadas, não é possível formar juízo de certeza acerca da ilegalidade da conduta da parte ré. Portanto, a questão deve ser analisada sob o crivo do contraditório. Ademais, trata-se de medida satisfativa, o que é vedado pelo §3o do art. 300 do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Custas iniciais recolhidas (ID 256644666). Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, caso a medida se mostre adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite(m)-se a(s) parte(s) ré(s) para apresentação de resposta. Fica desde já autorizada a tentativa de citação por meio do aplicativo WhatsApp, com base no Provimento no 70, de 06/02/2024, do TJDFT. Em caso de não localização da parte ré, fica autorizada, desde já, em homenagem ao princípio da cooperação e para atender ao disposto no art. 256, § 3o, do CPC, a realização de pesquisas de endereço nos sistemas informatizados SISBAJUD, INFOSEG e SIEL à disposição deste juízo. O sistema INFOSEG abrange todas as informações constantes do banco de dados dos sistemas RENAJUD e INFOJUD, tornando-se desnecessária a consulta em tais cadastros. Ainda, em se tratando de pessoa jurídica, defiro a realização das consultas em nome do sócio majoritário ou administrador. A fim de evitar pedidos futuros de novas pesquisas, esclareço à parte autora que será realizada tão somente a consulta de endereço nos sistemas aqui indicados, no intuito de evitar diligências desnecessárias e consequente atraso na prestação jurisdicional. Se não houver sucesso nas diligências, a parte autora deverá, nos termos do art. 257, I, do CPC, requerer desde logo a citação por edital, afirmando estar o réu em local incerto e não sabido, caso em que fica desde já deferida a citação por edital, com prazo de 20 dias. Deverá o edital de citação consignar todas as informações previstas nos incisos III e IV e parágrafo único do artigo 257 acima indicado. Transcorrido o prazo para resposta, remetam-se os autos à Defensoria Pública para o exercício da Curadoria Especial. Advirto, desde já, que não será deferido pedido de suspensão do processo enquanto não citada a parte contrária. Cite(m)-se e intimem-se.” – ID 256978147 dos autos n. 0725099-25.2025.8.07.0020; grifei. Nas razões recursais, o agravante CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MRV LTDA – ME narra: “No dia 14 de outubro de 2025, uma cliente da empresa Agravante contratou os serviços educacionais prestados pela empresa, realizando o pagamento a vista do valor de R$ 32.628,00 (TRINTA E DOIS MIL, SEISCENTOS E VINTE E OITO REAIS), por meio de cartão de crédito, em operação processada pela CIELO S/A, ora Agravada. Acontece que a atendente, por equívoco, não passou o valor a vista como a cliente havia solicitado, ela parcelou a venda em prestações e o equívoco somente foi identificado no dia 15 de outubro de 2025, quando o setor financeiro da empresa verificou o crédito do valor de R$ 25.498,86, já descontadas as taxas operacionais da CIELO. Diante da constatação, a empresa Agravante realizou imediatamente contato com a Agravada CIELO, informando o ocorrido e solicitando o cancelamento da transação no valor total de R$ 32.628,00, a fim de corrigir o equívoco e garantir o estorno integral à cliente, bem como, procurou saber como faria para alterar a compra para o formato à vista. Seguindo orientação expressa da própria CIELO, repassada por meio de seu canal oficial de atendimento telefônico, e conforme os protocolos posteriormente informados, a Agravante efetuou a devolução integral do valor da compra, no montante de R$ 32.628,00, mediante PIX gerado nos próprios canais da Agravada, apesar de ter recebido em sua conta valor significativamente inferior (R$ 25.498,86). Com isso, a Agravante arcou com a diferença financeira substancial, confiando na garantia de que o cancelamento e o estorno seriam imediatamente processados e devolvidos à cliente. Tal operação encontra-se devidamente comprovada por comprovantes de transferências bancárias via PIX, acostados aos autos, os quais demonstram que a CIELO recebeu os valores em duplicidade, sem, contudo, adotar as providências prometidas para solução da demanda da Agravante. Conforme orientação expressa da CIELO, após o recebimento do valor, a Agravada comprometeu-se a adotar, no prazo máximo DE 3 (TRÊS) DIAS ÚTEIS, as seguintes providências: 1. RESTITUIÇÃO À AGRAVANTE DOS VALORES CORRESPONDENTES ÀS TAXAS E JUROS DESCONTADOS; E 2. ESTORNO AUTOMÁTICO DO VALOR PAGO PELA CLIENTE DIRETAMENTE NO CARTÃO DE CRÉDITO. ENTRETANTO, TRANSCORRIDO O PRAZO INFORMADO, NENHUMA DAS PROVIDÊNCIAS FOI CUMPRIDA, PERMANECENDO A CLIENTE SEM O ESTORNO E A AGRAVANTE SEM O RESSARCIMENTO DAS TAXAS INDEVIDAMENTE RETIDAS. Diante da completa inércia da Agravada, a Agravante reiterou contato em 22 de outubro de 2025 e, a partir de então, passou a realizar diversas tentativas de solução administrativa, por meio de e-mails, protocolos e solicitações formais, ocasião em que a própria CIELO fixou novo prazo de 5 (cinco) dias úteis para resposta.” (ID 79562802, p.3-5). Alega: “A retenção indevida dos valores pela CIELO compromete diretamente a saúde financeira da instituição, expondo-a a risco real de inadimplência e de paralisação parcial de suas atividades, dano que se agrava a cada mês em que a situação permanece sem solução. Os extratos bancários juntados aos autos demonstram, de forma incontestável, que nenhum valor foi restituído pela CIELO, mesmo após a devolução integral realizada pela Agravante e após o transcurso de mais de 30 (trinta) dias desde o evento. Tais documentos afastam a necessidade de aguardar a dilação probatória para o reconhecimento da probabilidade do direito, pois evidenciam que a Agravada permanece retendo valores que não lhe pertencem, ao mesmo tempo em que mantém ativa uma cobrança indevida à consumidora final.” (ID 79562802, p.9). Sustenta que “Embora a Agravante tenha esclarecido, por diversas vezes, que a efetivação do estorno e do cancelamento depende exclusivamente da CIELO, a inércia da Agravada transfere indevidamente à escola o ônus pela falha, gerando desgaste, insegurança e comprometimento da confiança na prestação dos serviços educacionais, além de potencial prejuízo à imagem institucional da Agravante perante a comunidade escolar” (ID 79562802, p.10). Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aduz que “encontram-se plenamente caracterizados o fumus boni iuris, consubstanciado na comprovação da devolução integral do valor, no reconhecimento da operação pela própria Agravada e na ausência de qualquer justificativa para a não efetivação do cancelamento e do estorno prometidos, bem como o periculum in mora, evidenciado pelo comprometimento imediato da atividade empresarial da Agravante e pela continuidade das cobranças indevidas suportadas pela consumidora final” (ID 79562802, p.13). Por fim, requer: “Diante de todo o exposto, demonstrados de forma robusta os requisitos de admissibilidade do presente Agravo de Instrumento, bem como a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano grave e de difícil reparação, requer a Agravante a Vossa Excelência: a) com fundamento no art. 1.019, inciso I, c/c arts. 300 e seguintes do Código de Processo Civil, a concessão da TUTELA RECURSAL, em caráter liminar, para determinar que a Agravada proceda imediatamente ao cancelamento da transação realizada em 14/10/2025, com o estorno integral do valor à consumidora final, cessando de forma definitiva as cobranças mensais indevidamente lançadas em seu cartão de crédito, bem como promovendo a devolução de todas as parcelas já eventualmente cobradas, restabelecendo-se a situação financeira da cliente; b) ainda em sede de tutela recursal, seja a Agravada compelida a restituir à Agravante os valores pagos a título de taxas, encargos e complementação da operação, devolvidos de boa-fé por expressa orientação da própria CIELO, cuja restituição foi prometida no prazo máximo de 3 (três) dias úteis e jamais efetivada, sob pena de perpetuação de enriquecimento indevido; c) subsidiariamente, caso assim entenda este Egrégio Tribunal, que seja determinada ao menos a imediata efetivação do estorno integral à consumidora final, com o cancelamento definitivo da compra e a devolução das parcelas já cobradas em seu cartão de crédito, podendo a quantia referente à restituição devida à Agravante permanecer retida a título de garantia até o julgamento final do recurso, como medida de cautela e preservação do equilíbrio processual; d) o recebimento e regular processamento do presente Agravo de Instrumento, com a posterior intimação da Agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal; e) ao final, seja o presente Agravo de Instrumento conhecido e integralmente provido, para reformar a decisão interlocutória agravada, confirmando-se, em caráter definitivo, a tutela recursal eventualmente concedida, a fim de determinar o cancelamento da transação realizada em 14/10/2025, com o estorno integral do valor à consumidora final, a cessação definitiva das cobranças em seu cartão de crédito, a devolução de todas as parcelas já eventualmente pagas, bem como a restituição à Agravante dos valores pagos a título de taxas, encargos e complementação da operação, ou, subsidiariamente, para manter ao menos o estorno integral à cliente, nos exatos termos requeridos no presente recurso.” (ID 79562802, p.p.15/16). Preparo regular (ID 79570086). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, I do CPC (decisão de indeferimento de tutela). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo. Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada em 12/11/2025 por CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MRV LTDA ME contra CIELO S.A. (ID 256622591, origem). Narrou: “No dia 14 de outubro de 2025, uma mãe contratou a prestação de serviços educacionais da empresa autora, realizando um pagamento no valor de R$ 32.628,00 (TRINTA E DOIS MIL, SEISCENTOS E VINTE E OITO REAIS), utilizando cartão de crédito, em operação processada pela empresa Requerida, CIELO S/A. Contudo, ocorreu algum equívoco no processamento, que fora apurado e identificado somente no dia seguinte, 15 de outubro de 2025, quando o setor responsável verificou o crédito de R$ 25.498,86 na conta da empresa, valor já descontadas as taxas operacionais da Requerida CIELO, sendo constatado o equívoco, a Requerente iniciou os contatos junto a empresa Requerida, a fim de solucionar rapidamente a contenda. Diante da constatação, a Autora realizou imediatamente contato com a Requerida CIELO, informando o ocorrido e solicitando o cancelamento da transação no valor total de R$ 32.628,00, a fim de corrigir o equívoco e garantir o estorno integral à cliente, bem como, procurou saber como faria para alterar a compra para o formato à vista. Assim, seguindo orientação expressa da própria CIELO através do canal de atendimento e conforme os protocolos mais à frente informados, a empresa Autora efetuou a devolução integral do valor da compra, valor de R$ 32.628,00 para a CIELO através de PIX gerado nos canais da Requerida, mesmo tendo recebido em sua conta montante inferior (R$ 25.498,86), arcando, portanto, com diferença significativa para que o cancelamento e o estorno fossem devidamente processados e IMEDIATAMENTE devolvidos a cliente.” (ID 256622591, p.2 na origem). E requereu, em sede de tutela de urgência, “cancelamento da transação realizada em 14/10/2025, no valor de R$ 32.628,00 (trinta e dois mil, seiscentos e vinte e oito reais), bem como efetue o estorno integral da quantia à titular do cartão de crédito (mãe da aluna), corrigida monetariamente desde a data da operação, outrossim, que a empresa Requerida realize a devolução do montante de R$ 7.129,14 correspondente ao montante recebido duas vezes pela empresa CIELO, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00” (ID 256622591, p.27 na origem). Juntou aos autos comprovante de pix recebido em 14/10/2025 às 19h25 no valor de R$25.498,86 (ID 256623759, origem); comprovante de transferência bancária realizada em 15/10/2025 às 11h30 pela autora CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CISNE BRANCO para CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO no valor de R$32.628,00 com a informação “cancelamento de vendas” (ID 256623761, origem); e-mail enviado em 23/10/2025 pela parte autora à CIELO informando o pagamento de boleto de cancelamento de venda (ID 256623762, origem); e-mail enviado em 29/10/2025 pela parte autora à ouvidoria da CIELO, pelo qual comunicou falha na prestação do serviço de cancelamento de compra (ID 256623763, origem); números de protocolos de atendimento (ID 256623764, origem). Conforme relatado, o pedido de tutela de urgência foi indeferido pela decisão agravada. Muito bem. O regime geral das tutelas de urgência foi previsto no art. 300 do CPC, que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão, definindo que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Quanto à probabilidade do direito, Luiz Guilherme Marinoni assevera que “a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica, que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória” (Novo Código de Processo Civil Comentado. 1a edição, Revista dos Tribunais. p. 32). Risco de danos, como pressuposto para concessão da tutela de urgência, deve ser efetivo, atual e grave, consoante lições de Fredie Didier Júnior: “Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito” (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 11 ed. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, v. 2., p. 610). Na hipótese, em que pese a parte autora tenha comprovado o recebimento de pix no valor de R$25.498,86 e o pagamento de boleto de cancelamento de venda no valor de R$32.628,00, é certo que o pedido de estorno do valor e de cancelamento da operação devem ser analisados após o contraditório e ampla defesa, devendo ser objeto de dilação probatória na origem. Assim, não verificada a probabilidade do direito vindicada pela parte agravante e não comprovado risco de dano, não há, pelo menos nesta sede e neste momento processual, como desconstituir o que bem definido pela decisão agravada: “não é possível formar juízo de certeza acerca da ilegalidade da conduta da parte ré. Portanto, a questão deve ser analisada sob o crivo do contraditório. Ademais, trata-se de medida satisfativa, o que é vedado pelo §3o do art. 300 do CPC.” Assim é que indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília, 18 de dezembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora